Tribunal: TJDFT
Processo: 0753281-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. ABONO PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o réu: a. ao pagamento da diferença devida em razão do necessário cômputo do abono de permanência no cálculo do terço de férias da autora, no valor nominal de R$ 347,54 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária, pelo IPCA-E até 8/12/2021, a partir de quando a atualização do valor devido deverá observar a taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021); b. ao pagamento da diferença proveniente da não inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio saúde nos cálculos da pecúnia devida à autora, no montante nominal de R$ 12.164,84 (doze mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Sobre o referido valor incidirá correção monetária pelo IPCA-E entre a data da aposentadoria e 8/12/2021, partir de quando a atualização do valor devido deverá observar a taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; c. ao pagamento da diferença devida em razão da não incidência de correção monetária entre a data da aposentadoria e o pagamento da pecúnia devida à requerente, no valor de R$ 10.656,48 (dez mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), com atualização de acordo com a taxa Selic, até o efetivo pagamento, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.
3. Afirma que foi erroneamente apontado pelo magistrado "a quo" a condenação do recorrido no pagamento do valor de R$ 347,54 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) devido em razão do necessário cômputo do abono de permanência no cálculo do terço de férias da recorrente, pois o certo seria o reconhecimento do direito ao abono de permanência desde 16/03/2018, não havendo o que se falar em computo no cálculo do terço de férias. Conforme se verifica no processo de aposentadoria, sua aposentadoria fora publicada somente em 26/03/2018, sendo assim, a requerente trabalhou 10 dias a mais, fazendo jus ao recebimento de abono de permanência referente aos meses trabalhados. Requer a reforma da sentença especificamente no item a) do dispositivo da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente alega que o pedido da recorrente está prescrito. Ainda no que tange ao abono, imperioso ressaltar que houve condenação "ultra petita" em desfavor do Distrito Federal. Conforme apontado no próprio recurso inominado da parte recorrente, não foi realizado qualquer pedido em relação à inclusão do abono na base de cálculo do terço constitucional de férias, todavia o ente distrital foi condenado a pagar essa verba. Requer o não provimento do presente recurso.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. No presente caso, os 10 (dez) dias, referente ao abono permanência, não foi incluído na base de cálculo para o pagamento da licença prêmio, devendo ser incluído e pago o valor devido. Percebe-se que houve um erro material na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada somente para que o item “a” da parte dispositiva passe a ter a seguinte redação: “condenar o réu: a. ao pagamento da diferença devida em razão do necessário cômputo do abono de permanência, no valor nominal de R$ 382,20 (trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária, pelo IPCA-E até 8/12/2021, a partir de quando a atualização do valor devido deverá observar a taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021". Mantendo os demais termos da sentença.
8. Custas recolhidas, ID 57531243/57531244. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.